Tribunal: TJES
Processo: 0000950-77.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000950-77.2020.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: JOAO GUILHERME CARLINI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que determinou ao Município de Santa Teresa o pagamento de horas extras ao servidor João Guilherme Carlini, tendo como base de cálculo o salário integral percebido, ou seja, também composto pelos adicionais.

O Município de Santa Teresa sustenta que a matéria atinente a inépcia da inicial não foi apreciada na Sentença. Outrossim, ventila que inobstante acolhida a prescrição quinquenal, o Magistrado determinou o pagamento durante todo o período vindicado. Noutra plana, averba que o valor da causa não foi enfrentado em momento algum na instância originária, mesmo contestado. Por fim, sustenta que os pagamentos ao servidor tem ocorrido de maneira escorreita.

Esse é o breve resumo dos autos.

i) Da inépcia da inicial

De plano, deve ser afastada a tese atinente a inépcia da inicial, primeiro, porque da própria descrição dos fatos e da fundamentação é possível extrair o pedido pretendido pela parte Autora/Recorrida.

Depois, porque por um simples olhar do capítulo dos pedidos se vislumbra a existência de determinação da pretensão autoral, com a formulação explícita de condenação do Ente Municipal ao pagamento das horas extras.

Destarte, rejeito o presente argumento recursal.

ii) Da incorreção do valor da causa

Noutra plana, quanto ao valor da causa, o Recorrente sustenta que não foi enfrentada a impugnação feita em contestação.

Nesse ponto, também não assiste razão ao Recorrente na medida em que a análise do tema pode ser feita neste momento.

Ocorre que não há como albergar a tese recursal, uma vez que nem mesmo o Recorrente aponta o valor da causa que ele entende ser devido, apenas suscita o assunto sem maiores fundamentos.

Decerto, o apontamento do valor da causa foi baseado naquilo que o Autor/Recorrido entendia como devido no momento da propositura da ação, não havendo que se falar em qualquer mácula, máxime porque sua mensuração de maneira escorreita apenas poderá ser feita em liquidação de sentença, tanto assim o é que nem mesmo o Recorrente logrou êxito em especificar um valor.

Assim, tenho por bem rejeitar a presente tese recursal.

iii) Do mérito propriamente dito

Superadas as questões prefaciais, passo a analisar o mérito propriamente dito do Recurso, que cinge-se ao pagamento das parcelas retroativas a título de horas extras trabalhadas pelo servidor Recorrido.

Sem maiores delongas, tenho que a matéria em comento não demanda maiores elucubrações, na medida em que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as horas extras de servidor devem ter como base de cálculo o salário por ele percebido, considerando, inclusive, as verbas de natureza salarial, correspondendo a 50% (cinquenta por cento) da hora normal, nos termos do artigo 98 da Lei nº 1.800/2007, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa.

Destarte, apenas não integram a referida base de cálculo os auxílios e outras verbas de natureza indenizatória.

V
ejamos a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CANTAGALO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. EFEITO CASCATA. INOCORRÊNCIA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1- O recurso deve ser conhecido, porquanto tempestivo e presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 2- O artigo 7º da Constituição da Republica Federativa do Brasil, os trabalhadores têm direito à percepção de remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. 3- Esse direito social foi estendido aos servidores públicos, nos termos do § 3º do artigo 39 da Lei Maior. 4- Cinge-se a controvérsia em tela à regularidade da fórmula de cálculo empregada pelo ente municipal, ora apelante, para o pagamento das horas extras. 5- O autor é servidor público municipal (Guarda Municipal) e está submetido ao regime jurídico estatutário. 6- A Lei Municipal nº 010/90, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Cantagalo, deve ser observada para cálculo de sua remuneração. 7- Inexiste norma expressa no estatuto dispondo sobre a base de cálculo do adicional por serviço extraordinário.
8- A remuneração do servidor é composta pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias previstas em lei (artigo 45 da Lei Municipal nº 010/90 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Cantagalo). 9- Na falta de legislação local definidora da base de cálculo da hora extra, deverá ser utilizada a disciplina geral do artigo 7º, XVI da Constituição Federal, que prevê como base de cálculo das horas extras o ganho "normal" do trabalhador. 10- A base de cálculo deverá corresponder ao total da remuneração do servidor, composta pelas gratificações e adicionais, já que esta é utilizada para a fixação da hora normal de trabalho.
11- Não há que se falar em efeito cascata (quando uma vantagem incide sobre outra), já que a hora extra possui natureza de verba indenizatória e, portanto, não se incorpora à remuneração. (TJ-RJ - APL: 00016917220188190015, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 28/06/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO.
SILÊNCIO DA LEI MUNICIPAL QUANTO À REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO BASE. INTERPRETAÇÃO CONFORME ARTIGO 7º E 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. CÁLCULO PELO SALÁRIO BASE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. DEVIDAS. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 12483648 PR 1248364-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 26/08/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1404 01/09/2014)

Em questão idêntica já se manifestou essa Eg. Corte:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – SERVIDOR PÚBLICO – HORA EXTRA – BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL – APLICAÇÃO DO ART. 7º, XVI DA CF – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – DIFERENÇA DEVIDA – TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1.
O art. 7º da Constituição Federal prevê que os trabalhadores têm direito à percepção de remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, sendo tal direito social estendido aos servidores públicos por força do § 3º do artigo 39 da Lei Maior.
2.
No caso concreto, considerando que a autora/apelada é servidora pública do Município de Santa Teresa e está submetida ao regime jurídico estatutário, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº 1.800/2007, na qual, contudo, inexiste norma expressa dispondo sobre a base de cálculo do adicional por serviço extraordinário.
3.
Neste caso, impõe-se utilizar a disciplina geral do art. 7º, XVI, da Constituição Federal que prevê como base de cálculo das horas extras o ganho “normal” do trabalhador, devendo esta, portanto, corresponder ao total da remuneração do servidor, composta pelas gratificações e adicionais. Precedentes.
4.
Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ.
5.
No que concerne aos consectários legais, imperiosa a correção ex officio da sentença, em remessa necessária. Com efeito, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, para fins de incidência de juros, o índice e percentual a serem aplicados são aqueles estabelecidos no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Quanto à correção monetária, o índice a ser adotado é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), nos termos em que foi decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947. Os juros moratórios devem fluir desde a citação (Súmula 204, do STJ) e a correção monetária desde as datas dos vencimentos da obrigação (Súmula 43 e 148, do STJ).
6.
Ademais, vencida a Fazenda Pública em obrigação de pagar ilíquida, o valor dos honorários sucumbenciais deve fixado em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.
(Ap. Cível 0002212-96.2019.8.08.0044, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Camara Civel, Publicado em 12/12/2022)

Como se observa, sem razão o Recorrente quanto a base de cálculo por ele utilizada.

Por fim, resta estabelecer, quanto a prescrição, que o argumento do Apelante não prospera, na medida em que havendo o requerimento administrativo, ele passa a ser o marco interruptivo da prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando judicial que concedeu o pagamento pretérito dos valores atinentes às horas extras requeridas pelo Recorrido.

Majoro em 2% os honorários de sucumbência a teor do artigo 85, §11 do CPC.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária, tendo em vista o exaurimento da matéria em sede de Apelação Cível.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INÉPCIA DA INICIAL - VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – HORAS EXTRAS – BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA DE VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REMESSA PREJUDICADA - RECURSO IMPROVIDO.

I –

Não há que se falar em indeferimento da exordial quando constar da petição inicial a descrição dos fatos, bem como o pedido determinado. Da mesma forma ocorrerá quando for possível entender o pedido pela leitura dos fatos e das causas de pedir.

II –

Cabe ao Réu apontar o valor que entende devido para a causa, não bastando suscitar o equívoco. Ademais, o autor demonstrou que fizera os cálculos que entendeu devidos para a propositura da ação, não havendo que se falar em má-fé ou necessidade de ajuste neste momento.

III – Na esteira da jurisprudência pátria, a base de cálculo das horas extras do servidor público deve corresponder ao vencimento básico acrescido das vantagens de caráter permanente, uma vez que a partir de tal montante é que se estabelece o valor da hora normal trabalhada.

IV – Existindo pedido administrativo, a contagem da prescrição terá como marco o seu protocolo e não a propositura da ação.

V – Recurso improvido.
Remessa prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
e julgar prejudicada a
R
emessa
Necessária
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.